Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742011-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUFINA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MICHELLE LIMA DE SOUZA TYSKI TECHUK BORGMANN D E C I S Ã O No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Desse modo, o despacho de ID 64815960 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. A agravante afirma a necessidade do benefício, contudo, juntou somente extratos bancários. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, deverão ser juntados os seguintes documentos: 1) As duas últimas declarações do imposto de renda; 2) Os dois últimos comprovantes de rendimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora